Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015548-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA - CPF: 696.807.951-87 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Estando devidamente comprovado que a seguradora realizou o pagamento total das despesas médicas suportadas pela parte autora, por meio da documentação colacionada nos autos, mostra-se escorreita a sentença de improcedência, não havendo que se falar em qualquer valor a ser recebido pelo segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1015548-44.2020.8.11.0041

APELANTE:

ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA

APELADA:

SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório e Ressarcimento das Despesas Médico Hospitalares ajuizada pelo ora apelante em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente argui que a sentença ora hostilizada merece reforma, sob a justificativa de que não houve pagamento da indenização referente às despesas médico hospitalares – DAM, e que o adimplemento efetuado na via administrativa refere-se ao ressarcimento que teve com o conserto da sua moto, cujo objeto distingue desta ação.

Quanto ao ponto, acrescenta que juntou diversos documentos oficiais, inclusive de atendimento médico de quando deu entrada na unidade hospitalar em decorrência do acidente automobilístico, o que corrobora a veracidade do acidente e a lesão sofrida.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, sejam os pedidos da inicial julgados totalmente procedentes, determinando-se o reembolso dos valores despendidos na ordem de R$589,98 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme autorizado pela letra ‘b’ do art. 3o da Lei no. 11.945/2009, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência, com a respectiva majoração em grau recursal (Id 112092508).

Nas contrarrazões, a parte apelada alega ofensa à dialeticidade, sob a justificativa de que o apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento (Id 112092511).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme Id 112391974.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela ré/apelada em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Cinge-se dos autos que
ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA

ajuizou

a presente

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o reembolso das despesas de assistência médico e suplementares (DAMS).

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que houve a comprovação do seu pagamento na seara administrativa, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

O cerne da questão é saber se o apelante tem ou não o direito de receber algum valor referente às despesas médico hospitalares.

Pois bem. Do cotejo dos autos, verifica-se que o autor ingressou com esta demanda afirmando que em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 07/08/2019 se viu obrigado a desembolsar quantia para aquisição de medicamentos, em um total de R$580,98 (quinhentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), fazendo jus à percepção do reembolso, com suporte no artigo 3o, alínea “c” da Lei no. 6.194/74, que por sua vez limita à importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

E como forma de subsidiar sua pretensão, o demandante acostou aos autos Boletim de Ocorrência registrado sob o no. 2019.234448, boletim de internação e atendimento médico junto ao Hospital Municipal de Cuiabá, e dos documentos fiscais respectivos (Ids 112092475 e 112092477). Além disso, também juntou cópia do procedimento administrativo e comprovante de despesas com Correios (Id 112092476), não havendo qualquer registro de negativa por parte da seguradora.

Ocorre que, em sede de contestação, preliminarmente, a cia. requerida noticiou que promoveu com o pagamento regular da importância relacionada ao reembolso das despesas médicas suportadas pelo apelante, inclusive tendo efetuado a transferência bancária em conta de titularidade do próprio autor na data de
17/10/2019
, sendo o valor ressarcido na ordem de R$689,98 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme se observa do processo administrativo no. 3190573856, acostado na íntegra junto ao Id 112092482.

Tem-se, assim, que apesar da certa disparidade existente entre os valores indicados pelo autor/recorrente com aquele comprovado pela seguradora recorrida, esta é mínima, e condizem com a somatória das despesas suportadas pela vítima no evento.

Além disso, chama a atenção o fato de que o autor, ao apresentar sua réplica (Id 112092490), nada discorreu sobre os documentos apresentados pela seguradora. Muito pelo contrário, já que preferiu apenas ratificar os termos da inicial, sem tecer uma linha sequer no sentido de que tais valores se tratavam, na verdade, de reembolso com as despesas com o conserto da sua moto, o que somente foi aventado nas razões deste recurso, evidenciando, pois, inequívoca inovação recursal.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que a questão envolvendo a ausência de comprovação do direito foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, ao consignar que
“depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o boletim de ocorrência e o prontuário médico (ID 30979581), nota fiscal de artigos médicos e ortopédicos (ID 30979585), evidenciando, assim, os gastos suportados pela parte autora na importância de R$ 589,98 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o qual já fora pago pela seguradora por meio da via administrativa um valor maior ao qual deve conforme consta no ID 32775671”
.

Logo, tenho que a seguradora recorrida cumpriu como o seu ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), mostrando-se, pois, escorreita a sentença de improcedência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.

Se o valor das despesas médicas decorrentes de acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de reembolso.

Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1021995-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022